Tribunal: TJDFT
Processo: 0740155-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740155-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS MENDES MAURICIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 76404243) interposto por MARIA DE FATIMA SANTOS MENDES MAURICIO contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0710740-76.2025.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decidiu pela aplicação do Tema Repetitivo 1.169/STJ, em que se determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a necessidade de liquidação prévia do julgado. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 248720648- na origem): “I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA SANTOS MENDES MAURICIO em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 247205043, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão dos processos relacionados ao Tema Repetitivo 1.169/STJ. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se inaplicável o referido tema. III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos." Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido.” A parte recorrente sustenta em suas razões recursais (ID 76404243), a inaplicabilidade do referido Tema 1.169/STJ ao caso concreto, aduzindo que, no processo de conhecimento, houve determinação expressa do Juízo originário para que a execução do julgado se desse de forma individualizada, diante da multiplicidade de beneficiários e da heterogeneidade dos créditos a serem apurados. Argumenta que o Tema 1.169/STJ aplica-se, em regra, a hipóteses de liquidação coletiva em que há homogeneidade dos direitos e possibilidade de apuração conjunta dos créditos, o que não se verifica na espécie. Ressalta que, na presente demanda, a liquidação prévia coletiva é inviável, sendo imprescindível a liquidação individualizada, já ordenada pelo magistrado de primeiro grau no processo coletivo. Defende, ainda, que as peculiaridades do caso, determinação prévia de execução individual, heterogeneidade probatória e multiplicidade de beneficiários, autorizam o afastamento da aplicação do repetitivo, mediante a técnica do distinguish, de modo a permitir o prosseguimento da execução. Aduz, por fim, que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, tendo em vista o fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade da tese recursal e na decisão de primeiro grau que determinou o desmembramento da execução, bem como o periculum in mora, consistente no risco de prejuízo grave e de difícil reparação decorrente da postergação indefinida do pagamento dos créditos já reconhecidos judicialmente. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e autorizado o prosseguimento da execução nos termos da determinação originária, ou, subsidiariamente, seja concedido efeito suspensivo até o julgamento final do presente agravo. Preparo recolhido ao ID 76437315. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de forma individualizada em virtude de sentença e acórdão julgados procedentes nos autos da ação coletiva de no 0707077-32.2019.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF na qual pleiteou-se o direito dos integrantes da categoria defendida pelo sindicato, a incorporação da GAPED aos professores de educação básica que estejam desempenhando ou que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013. A parte recorrente defende que as peculiaridades do caso, determinação prévia de execução individual, heterogeneidade probatória e multiplicidade de beneficiários, autorizam o afastamento da aplicação do repetitivo, mediante a técnica do distinguish, de modo a permitir o prosseguimento da execução. Aduz, por fim, que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, tendo em vista o fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade da tese recursal e na decisão de primeiro grau que determinou o desmembramento da execução, bem como o periculum in mora, consistente no risco de prejuízo grave e de difícil reparação decorrente da postergação indefinida do pagamento dos créditos já reconhecidos judicialmente. No caso, ainda que os argumentos da parte recorrente revelem plausibilidade jurídica (fumus boni iuris), não restou comprovado o requisito da urgência. O periculum in mora, tal como apresentado, restringe-se a alegações genéricas acerca da postergação do pagamento dos créditos reconhecidos, sem a demonstração de elementos concretos que evidenciem risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada. Com efeito, a simples demora natural do processo, ainda que possa causar frustração às legítimas expectativas dos beneficiários, não se confunde com risco iminente à subsistência dos substituídos ou prejuízo irreversível ao resultado útil da execução. A ausência de comprovação de situação excepcional impede a caracterização da urgência necessária para a concessão da medida. Assim, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, não há como acolher o pedido liminar formulado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital